Tribunal: TJSP
Processo: 2229270-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tortura e homicídio triplamente qualificado – Pedido de concessão de liberdade provisória – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2229270-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é impetrante
WAGNER BRASIL e Paciente BRUNA VITÓRIA NERIS DE PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229270-56.2020.8.26.0000 -Voto no 17205
2
Voto no 17205
Habeas Corpus no 2229270-56.2020.8.26.0000
Habeas Corpus
Tortura e homicídio
triplamente
qualificado

Pedido
de
concessão de liberdade provisória
Decisão
que justifica suficientemente a custódia
cautelar
Presença dos pressupostos e
fundamentos para a sua manutenção

Constrangimento ilegal não configurado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Wagner Brasil, advogado, em favor de Bruna Vitória Neris de Paiva, presa
preventivamente como suposta infratora do artigo 1o, inciso II, da Lei no 9455/97
(por diversas vezes) e no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II, III e IV, combinado com
o artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h” e com o artigo 13, parágrafo 2o, alínea “a”
todos do Código Penal e em concurso material de infrações, para pôr fim a
constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Embu das Artes/SP.
Sustenta, em apertada síntese, o desacerto da medida eleita, uma vez mal
fundamentada a decisão e ausentes as hipóteses ensejadoras da prisão excepcional,
além de improvada a autoria delitiva. Pretende, pois, liminarmente, a imediata soltura
da paciente, e, ao final, a concessão definitiva da ordem (fls. 01/06).
Indeferida a medida liminar (fls. 341/342) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 345/359), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 363/367).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229270-56.2020.8.26.0000 -Voto no 17205
3
É o breve relatório.
Denega-se a ordem impetrada, já que inexistente, nas circunstâncias, o
afirmado constrangimento ilegal denunciado.
No particular, conforme se verifica das peças encartadas aos autos e
denúncia vista a fls. 350/352 dos autos originais, “os denunciados eram genitores da
vítima Guilherme, com apenas 05 (cinco) meses de vida e que, de modo continuado,
era negligenciada em seus cuidados básicos, além de ser agredida fisicamente por
VICTOR ALEXSANDER, enquanto BRUNA VITÓRIA saía para trabalhar.
Os denunciados deixavam a vítima chorar por horas, durante o dia, sem
nada fazer além de gritar para que “calasse a boca” e VICTOR ALEXSANDER
imitando o choro do infante, sendo que, na noite anterior ao homicídio, a criança
chorava muito (fls. 08/09).
As agressões eram constantes e infligiam intenso sofrimento físico ao
bebê, que era uma criança triste.
No dia 14 de fevereiro de 2020, VICTOR ALEXSANDER estava em casa
com o bebê e, mais uma vez, irritado com o choro de Guilherme, passou a golpeá-lo
brutalmente, tão brutalmente que ocasionou sua morte em decorrência de
hemorragia interna aguda traumática.
O fígado do bebê foi dilacerado pelo denunciado e, além disso, o exame
necroscópico constatou a existência de equimoses na face, no pescoço, no tórax e
abdômen de diferentes idades cronológicas (fls. 18/21).
Por sua vez, BRUNA VITÓRIA, mesmo ciente das agressões perpetradas
por VICTOR ALEXSANDER contra o petiz, quedou-se inerte, contribuindo,
diretamente, para a produção do resultado morte. Mesmo tendo o dever legal de
evitar o resultado, a genitora presenciou e visualizou, por diversas vezes, os diversos
hematomas no filho, de idades cronológicas diferentes, mas nada fez.
O brutal homicídio foi cometido por motivo fútil, pois os denunciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229270-56.2020.8.26.0000 -Voto no 17205
4
não suportavam cumprir os deveres inerentes ao poder familiar e o choro da
criança, ocasionado justamente pela negligência dos pais, com emprego de meio
cruel (fls. 21), por espancamento, e mediante recurso que impossibilitou a defesa
da vítima, absolutamente incapaz de envidar qualquer reação ao espancamento”
A narrativa acima é autoexplicativa, e a partir dela é de se admitir, ao
menos em tese, a determinação da prisão preventiva no caso em voga, eis que
processada por homicídio triplamente qualificado e tortura, o que sugere
periculosidade singular.
Mais a mais, ainda no que concerne à afirmada insuficiência da prova a
incriminá-la, cumpre ressaltar, desde logo, que o habeas corpus, como remédio
constitucional voltado à reparação do constrangimento ilegal evidente, claro e
induvidoso, não se presta ao exame minucioso dos elementos de convicção, a
detalhada consideração dos dados que, eventualmente, sirvam ao apontamento da
verdade ou inverdade da acusação.
De outro giro, os crimes irrogados à paciente são faltas de extrema
gravidade, geradoras do desassossego, além de sugerir periculosidade singular.
Compromete, pois, a ordem pública, de sorte que, também nesse aspecto, e
concebidos os limites de cognição, a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal.
Ademais, nem socorreria a pretensão aqui deduzida, eventual
primariedade da paciente ou a existência de residência fixa e ocupação lícita, pois
tais predicados não são circunstâncias que obstam a custódia provisória, quando
ocorrentes motivos que legitimam a constrição do acusado.
E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem; o magistrado considerou
necessária a manutenção da segregação cautelar da paciente, como forma de garantir
a ordem pública e de preservar a boa instrução criminal.
Nesse ponto, merece relevo trecho do decisum que converteu a prisão em
flagrante da paciente em preventiva, vista a fls. 353/355: “(...) No tocante ao pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229270-56.2020.8.26.0000 -Voto no 17205
5
de decretação da prisão preventiva, deve ser ele acolhido.
Após análise dos autos, percebe-se que encontram-se presentes todos os
pressupostos que dão ensejo à decretação da prisão preventiva dos acusados, tal
como apontado pela autoridade policial e pelo Ministério Público.
Os réus foram denunciados pela prática dos crimes de tortura e
homicídio qualificado, crimes estes cujas penas máximas ultrapassam 04 (quatro)
anos de reclusão.
Há prova da materialidade do crime (fls. 18/21 e 30/35) e indícios de
autoria, tendo em vista o termo de declaração da testemunha de fls. 08/09.
Os crimes são graves e hediondos e foram praticados de forma brutal,
contra o próprio filho dos acusados, que contava com apenas 05 (cinco) meses de
idade, demonstrando suas periculosidades exacerbadas, incapazes de serem
controladas por meras medidas cautelares diversas da prisão.
A prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública, uma
vez que estes tipos de delitos, em especial o homicídio, provocam intranqüilidade e
clamor no meio social, perturbando a paz pública, além de manter a integridade
física alheia, em especial das testemunhas. Além disso, mostra-se necessária para
garantia da aplicação da lei penal, porque é possível que soltos se evadam do
distrito da culpa, notadamente por conta da expressiva pena a ser cumprida em caso
de eventual condenação, bem como para conveniência da instrução, pois poderão
intimidar as testemunhas, dentre elas a vizinha.
Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de BRUNA VITÓRIA
NERIS DE PAIVA e VICTOR ALEXSANDER DA SILVA, razão pela qual, devem
ser expedidos os respectivos mandados com urgência, encaminhando-se aos órgãos
de praxe para efetivo cumprimento. (...)”
Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta,
a exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o
decidir; não se ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229270-56.2020.8.26.0000 -Voto no 17205
6
suficientemente fundamentado, o decreto não transpira ilegalidade. Traz dados
concretos e não se vale, ao diverso do que se alega, de recursos argumentativos
genéricos.
Ademais, a aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o
proceder, e a liberdade no todo, não se revela adequada, tampouco suficiente à
garantia da ordem pública, a qual congrega não apenas a necessidade de impedir a
reiteração do comportamento delinquente, mas também de assegurar o meio social e
a credibilidade do Judiciário.
E tampouco serviria ao deferimento da pretensão deduzida, a invocação
que se faz ao princípio constitucional da presunção de inocência, que não conflita
com a viabilidade da prisão cautelar (STF, HC no 75.121/SP, rel. Min. Maurício
Corrêa), quando decorra esta de previsão legal, ou do prudente arbítrio do juiz.
Nesse contexto, a decisão atacada não se mostra ilegal ou abusiva e
maior aprofundamento nas questões ora enfatizadas importaria sobremaneira na
prematuração do mérito da ação, como a desnaturar o objeto precípuo da impetração.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator